Tribunal: TJDFT
Processo: 0705411-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TRATAMENTO COMPLEMENTAR DE CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA INDEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO EXISTENTE. RISCO DE DANO CONFIGURADO. CIRURGIAS PROGRAMADAS PARA REALIZAÇÃO CONJUNTA. DEFERIMENTO MANTIDO.
I. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que defere tutela de urgência para determinar que a operadora do plano de saúde autorize procedimentos estéticos reparadores prescritos para o tratamento complementar de cirurgia bariátrica.
II. Recurso conhecido e desprovido.